Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NAO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual deu provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de execução de título extrajudicial. 1.1. O embargante alega haver contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual contradição em relação a ocorrência de prescrição intercorrente na ação de execução de título extrajudicial lastreada em cédula de crédito bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão mencionou o art. 199, II, do Código Civil, o qual estabelece expressamente não correr a prescrição enquanto não vencido o prazo. Considera-se o vencimento antecipado, prerrogativa do credor, ser incapaz de antecipar o início do prazo prescricional, o qual deve ser contado a partir do vencimento original da última parcela, conforme jurisprudência do TJDFT.
4. O aresto foi claro ao afirmar ter a sentença recorrida considerado como termo inicial da prescrição intercorrente a data de 17/12/2019, quando teve início a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, contudo, esta interpretação não se coaduna com a melhor técnica jurídica, uma vez que o próprio título executivo ainda não atingiu seu vencimento final. 4.1. Assim, considerando que o vencimento da última parcela estava previsto para 17/09/2024, não há que se falar em prescrição.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 199, II; e 206 do CC; art. 921 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.